Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Situação de perigo.

1 - Para fixar medidas protetivas de urgência necessário que o pedido seja acompanhado de fundados indícios de atos de violência doméstica, bem como da grave situação de perigo causada à vítima, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa.

2 – Sem provas suficientes de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica - física ou psicológica - pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica seja mantida medida protetiva que suspendeu o porte de arma de fogo do reclamante, restrição que o tem impedido de exercer suas atividades como policial militar da ativa.

3 – Reclamação julgada procedente.